Tribunal: TJBA
Processo: 8004723-23.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004723-23.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA, EDIVANIA DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Alegação de vícios no Acórdão embargado, autorizadores da reforma do julgado que proveu em parte o apelo outrora interposto pelo aqui Embargante.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado doa alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a sustentada ocorrência de prescrição nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a regularidade da utilização dos cheques e autenticidade das assinaturas apostas, a inexistência de dano moral indenizável e desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
A decisão hostilizada é clara ao consignar que o prazo prescricional quinquenal conta-se da ciência do fato lesivo e sua autoria, que no caso dos autos ocorreu quando da consulta ao registro do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, na data de 22/11/2023, bem assim não há prova da regularidade da solicitação/utilização dos cheques na medida em que o Embargante não produziu prova para atestar a autenticidade das assinaturas.

Observa-se ainda que o dano moral restou configurado por restrição indevida, cuja baixa não foi provada nos autos e que os honorários foram determinados em conformidade com Código de Processo Civil - CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que proveu em parte o apelo interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou a inocorrência da prescrição, a falta de prova da contratação/utilização, a configuração do dano moral e a pertinência da verba honorária determinada. Posto que fundamentada, resta atacada sem motivação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004723-23.2024.8.05.0113
, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargada JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça